Tribunal: STF
Processo: HC 217728
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO (INICIAL ACUSATÓRIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA). OBSERVÂNCIA. ESPÉCIE DE DOLO (DIRETO OU EVENTUAL). NEUTRALIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA: INVIABILIDADE. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. ART. 29 DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.969.689/PE. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 157, § 3º, parte final (latrocínio), na redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018, do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 19/07/2012.



    3. Em seguida, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgou improcedente a revisão criminal. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial perante o STJ. O Relator negou-lhe provimento, ao que se seguiu o citado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam violação aos princípios da correlação, do contraditório, da ampla de defesa e do devido processo legal. Segundo aduzem, enquanto na inicial acusatória narra-se que o paciente agiu com dolo direto, na sentença ficou assentado ter atuado com dolo eventual. Destaca não ter havido aditamento à denúncia. Apontam ser o caso de desclassificação para o crime de roubo majorado, pois não comprovado qual agente foi o responsável direto pelo resultado morte.



    5. Requerem a desclassificação da conduta para o crime de roubo do art. 157, § 2º, do CP.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observem que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no julgamento da revisão criminal, apontou irrelevante a conclusão do cometimento do crime com dolo eventual ou direto, uma vez que o legislador ordinário equiparou, em resultados práticos, as modalidades. Eis a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CONDUTA DOLOSA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RESULTADO MORTE. DOLO DIRETO OU EVENTUAL. EQUIPARAÇÃO. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



     1- Revisão criminal promovida com vistas à desconstituição de acórdão proferido pela Terceira Turma, que negou provimento à apelação criminal do ora autor, mantendo sentença que o condenou a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do ilícito do art. 157, § 3º do Código Penal, ao argumento de que no julgado houve grave e manifesto erro judiciário, na medida em que fora condenado por latrocínio a título de dolo eventual e na condição de partícipe, ao passo que a denúncia o acusara expressamente de agir com dolo direto e de ser autor dos disparos letais contra a vítima que morreu no local, contrariando, assim, o princípio da correlação e, consequentemente, ofendendo as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório - pelo que pugnou pela anulação da condenação e consequente desclassificação jurídica do fato para o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 157, §2º, I e II); 



    2- Hipótese em que o revisionando se trata de réu que confessou espontaneamente a sua participação no crime de roubo a carro-forte no momento de desembarque em agência bancária, com troca de disparos entre os assaltantes e os vigilantes da empresa de segurança, resultando no evento morte; 



    3- O latrocínio se consuma com a morte da vítima, tenha o autor agido com dolo direto ou eventual. Com efeito, nos termos do art. 157, § 3º, do Código Penal, se da violência resulta morte, é irrelevante, para fins de tipicidade ter o agente agido com dolo direto ou assumido o risco do resultado morte. O legislador ordinário equiparou o dolo direto e o dolo eventual para a caracterização do tipo de ação dolosa, sendo dispensável a sua indicação na decisão do juízo. Em outras palavras, ainda que o MPF tenha descrito os fatos como praticados com dolo direto, é possível ao magistrado reconhecer o dolo eventual na condenação, sem que isso configure ofensa ao princípio da congruência; 



    4- No caso concreto, os fatos evidenciaram que o réu agiu dolosamente ao efetuar disparos de arma de fogo no meio de vários clientes da agência bancária. Nesse contexto, não se mostra relevante se quis atingir algum deles ou se meramente assumiu esse risco. Entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no REsp 1845152/RS, segundo o qual " a imputação de conduta dolosa engloba tanto o dolo direto quanto o eventual, não se verificando, dessarte, ofensa ao princípio da congruência. Aliás, a equiparação entre o dolo direto e o dolo eventual decorre do próprio texto legal, não se revelando indispensável apontar se a conduta foi praticada com dolo direto ou com dolo eventual, 'tendo em vista que o legislador ordinário equiparou as duas figuras para a caracterização do tipo de ação dolosa' (HC 147.729/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 20/6/2012). (AgRg no REsp 1658858/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019)" - (AgRg no REsp 1845152/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020); 



    5- Ademais, não se olvide que o réu se defende dos fatos e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. Contendo a denúncia o relato circunstanciado dos fatos necessários à tipificação do delito imputado ao acusado, não se há falar que a ele não tenha sido garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório. (...)” (e-doc. 5, p. 6-7; grifos nossos).



    7. O mesmo entendimento foi adotado pelo STJ, no julgamento do recurso especial:



    “(...) Como afirmei quando do julgamento monocrático, não há ofensa ao princípio da correlação. Com efeito, tendo a denúncia imputado ao réu a prática de latrocínio na modalidade dolosa, não é necessário prévio aditamento da exordial para que seja possível sua condenação por dolo eventual - até porque as duas modalidades do elemento subjetivo têm igual consequência jurídica e tratamento legal no art. 18, I, do CP. (...)” (e-doc. 17, p. 4; grifos nossos).



    8. Na espécie, não houve qualquer inovação fática capaz de transgredir o contraditório e a ampla defesa, tampouco a correlação que deve existir entre sentença e acusação, tendo em vista haver o membro do Ministério Público, na inicial acusatória (e-doc. 2), descrito conduta dolosa imputada ao paciente e corréus, sem defini-la como de dolo direto ou eventual. Do mesmo modo, o Juiz não procedeu à alteração fática, tendo condenado o paciente pelo fato imputado na denúncia — concorrer com os demais agentes, todos armados, para prática roubo a agência bancária que resultou em 3 mortes. Na verdade, uma vez comprovado que os criminosos deram causa à morte das vítimas no tiroteio por eles iniciado, considerou que todos agiram com dolo eventual. A rigor, pouco importa a identificação do autor dos disparos para a classificação da conduta, pois, demonstrado que o resultado morte era previsível aos agentes do roubo, haja vista que todos estavam armados, devendo portanto, serem responsabilizados pelo delito de latrocínio.



    9. Sendo assim, improcede, por conseguinte, a tese de desclassificação da conduta. Havendo o paciente concorrido para roubo com resultado morte, deve sofrer as penas do tipo equivalente. Com efeito, o Código Penal (art. 29) adotou expressamente a teoria monista ou unitária — segundo a qual, na codelinquência, há delito único —, ao estabelecer que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Nesse sentido:



    “CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente.”



    (RHC nº 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/02/2017, p. 16/05/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE DELITOS DISTINTOS PARA CORRÉUS QUE COOPERARAM PARA O MESMO FATO CRIMINOSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXTENSÃO DE DOSIMETRIA APLICADA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Diante do reconhecimento de que o paciente e os corréus “agiram em concurso e unidade de propósitos”, com relevância causal para produção do resultado criminoso, imprescindível, segundo a Teoria Monista adotada pelo art. 29 do Código Penal, a imputação criminosa uniforme a todos os envolvidos. Precedentes. 3. Inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto diversa a dosimetria para a fixação da pena do ora paciente e de corréu, conforme análise das circunstâncias judiciais engendrada pela Corte Estadual. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, com a concessão da ordem de ofício para cassar o ato dito coator, restabelecendo os efeitos do acórdão exarado pela Corte Estadual.”



    (HC nº 123.068/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/02/2015, p. 19/02/2015; grifos nossos). 



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Concurso de pessoas. Reconhecimento de delito em modalidades de consumação distintas para co-réus que praticaram o mesmo fato criminoso em unidade de desígnios. Impossibilidade. Aplicação da teoria monista. Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem concedida.”



    (HC nº 97.652/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 04/08/2009, p. 18/09/2009; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator